Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CURADOR. DEVER DE JUSTIFICAR DESPESAS. COMPROVAÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA. SALDO EM FAVOR DO INTERDITADO. DEVOLUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado. O autor deve juntá-los com a inicial, quanto aos fatos constitutivos do seu direito; o réu, com a contestação, a respeito dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
2. Nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, proferida sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na primeira instância.
3. A ação de prestação de contas compete a quem tiver o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. Trata-se de procedimento especial, com rito próprio, determinado nos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. A ausência de notas fiscais é vício grave, e não mera irregularidade formal e deixando o curador de indicar e de comprovar, de forma individualizada e discriminada, as despesas incorridas, deve ressarcir o valor apontado como saldo devedor no parecer técnico apresentado pelo MPDFT.
5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
6. Recurso não provido.